Tribunal: STJ
Processo: 0021594-33.2017.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870134 - RJ(2025/0065988-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGUAS DO PARAIBA SA
ADVOGADO
: FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA REGIA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PESSANHA DA SILVA - RJ079163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e6583d1f-f8ac-4db7-9bc8-36495725af36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870134 - RJ(2025/0065988-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGUAS DO PARAIBA SA
ADVOGADO
: FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA REGIA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PESSANHA DA SILVA - RJ079163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DO PARAÍBA S.A. contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da incidência dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 625):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 631-676, a parte agravante afirma,
(fl.
in verbis
643):
, a decisão proferida não se coaduna com as questões
Concessa venia
suscitadas pela Agravante em seu Agravo em Recurso Especial, notadamente
porque houve, sim, impugnação específica ao óbice fundado na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça e também relativamente a afronta ao artigo 1.022
do CPC.
Com efeito, conforme se verifica do teor do referido recurso, a ora Agravante
enfrentou de maneira clara, direta e suficiente tanto o fundamento relativo à
referida súmula, buscando demonstrar que a controvérsia poderia ser analisada
Documento eletrônico VDA54411159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:28
Código de Controle do Documento: 64a6f646-3b03-49cd-9dab-f2d05571c8ea

sem necessidade de reexame de matéria fático-probatória, assim como a
violação à Lei Federal, ofensa esta perpetrada pela omissão e contradição no
enfrentamento de questões essenciais ao deslinde da controvérsia e devolvidas
à apreciação do Tribunal
quando da oposição dos Embargos
a quo
Declaratórios, não restando, pois, fundamentado adequadamente o acórdão.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 682).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente todos os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial assentou-se em dois fundamentos
distintos e autônomos: (i) - inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código
de Processo Civil, vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todos os aspectos de fato e de
direito indispensáveis ao deslinde da controvérsia; e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula
do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar especificamente e de modo suficiente todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela
peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente
teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na
origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Além do mais, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA54411159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:28
Código de Controle do Documento: 64a6f646-3b03-49cd-9dab-f2d05571c8ea

esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA54411159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:28
Código de Controle do Documento: 64a6f646-3b03-49cd-9dab-f2d05571c8ea

(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:28
Código de Controle do Documento: 64a6f646-3b03-49cd-9dab-f2d05571c8ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.134 / RJ
Número Registro: 2025/0065988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215943320178190014 202424513033 215943320178190014
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DO PARAIBA SA
ADVOGADO : FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA REGIA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO PESSANHA DA SILVA - RJ079163
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUAS DO PARAIBA SA
ADVOGADO : FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA REGIA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO PESSANHA DA SILVA - RJ079163
TERMO
Documento eletrônico VDA55147821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 08169c31-fa53-433a-932d-9881f64c7d36

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 08169c31-fa53-433a-932d-9881f64c7d36